Tribunal: TJSP
Processo: 2290000-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução de título extrajudicial - Pedido de pesquisa de bens em nome de cônjuge do executado - Decisão que indeferiu o pedido - Não há proibição para a pesquisa de bens do devedor em nome do cônjuge - Regime de comunhão parcial de bens - Regime em que se comunicam todos os bens adquiridos na constância do casamento - Cônjuge que não passará a fazer parte do polo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução de título extrajudicial - Pedido de pesquisa de bens em nome de cônjuge do executado - Decisão que indeferiu o pedido - Não há proibição para a pesquisa de bens do devedor em nome do cônjuge - Regime de comunhão parcial de bens - Regime em que se comunicam todos os bens adquiridos na constância do casamento - Cônjuge que não passará a fazer parte do polo passivo da execução - Busca se saber se há bens em seu nome, cuja meação pertence à parte executada - Pesquisa de bens em nome do cônjuge admitida - Recurso provido.